Tribunal: STF
Processo: ARE 1263698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência em face de acórdão que manteve decisão em que neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo. Veja-se o relatório da decisão mantida pela Primeira Turma:
    “Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 8):
    AGRAVO LEGAL EM EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. - Evidencia-se que o  decisum  recorrido enfrentou a questão relativa à sanção pecuniária do conselho profissional estabelecida no artigo 1° da Lei n° 5.724/71 e, ainda, considerou que a fixação da multa administrativa em número de salários mínimos ofende o artigo 7°. inciso IV, da Constituição Federal, conforme decidido na ADI n° 1.425, e salientou que o Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE n° 237.965, ocasião em que decidiu que: - Destaque-se, ainda, que esse entendimento mantém-se independentemente das questões relativas aos valores monetários ou penalidades, porquanto a tomada do salário mínimo não serve como parâmetro de cálculo. Ademais, o julgado não aplicou a Lei n° 6.205/75. - Inalterada a situação fática e devidamente enfrentadas a questão controvertida e os argumentos deduzidos, a irresignação de caráter infringente não merece provimento, o que justifica a manutenção decisão recorrida por seus próprios fundamentos. - Agravo desprovido.
    No apelo extremo (fl. 169), interposto com amparo no art. 102, III, a, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2°; 6°; 7°, inciso IV; e 196 da Constituição. Em suma, alega que a vinculação das multas em salários-mínimos não pode ser considerada um obstáculo que impeça ou dificulte as concretizações do salário mínimo, vez que a Lei n° 6.205/75 em seu artigo 1° é cristalina ao estabelecer que a vedação da aplicação do salário mínimo são para os "valores monetários", e não para "valores de penalidades", onde é necessário repisar que a multa aplicada por esta autarquia é sanção pecuniária e não valor monetário (fl. 175, Vol. 2).”
    Eis a ementa do acórdão, agora embargado (fls. 1-2, Doc. 19):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 
    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
    Nos Embargos, a parte recorrente afirma que o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, destoa do entendimento firmado pelo Plenário no julgamento da ADI 4.398, no que se refere à constitucionalidade de multa fixada com base em número de salários mínimos.
    Sustenta que “o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, afirmou que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que as multas fixadas com base em número de salários mínimos são inconstitucionais por ofenderem a vedação inserta no art. 7º, inc. IV da Constituição Federal tendo, para ilustrar essa afirmação, invocado os precedentes RE n. 445.282 e RE n. 237.965” (fl. 3, Doc. 20). 
    Todavia, ressalta que “o acórdão paradigma, proferido pelo Tribunal Pleno no julgamento da ADI n. 4.398, afirma explicitamente que as multas aplicadas com base em número de salários mínimos não ofende a vedação do art. 7º, inc. IV da Constituição Federal, não havendo qualquer inconstitucionalidade nessa forma de fixação”, concluindo, que “por ocasião desse julgamento, o plenário consignou ainda que os precedentes RE n. 445.282 e RE n. 237.965 não mais espelham a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, estando superados” (fl. 3, Doc. 20).
    É o relatório decido.
    Verifica-se absoluta falta de similitude entre os arestos postos a confronto. Com efeito, enquanto o acórdão embargado limitou-se a aplicar óbices processuais, para negar seguimento ao ARE, o julgado paradigma entra no mérito da questão constitucional. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – omissis. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). (ARE 930065 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020) 
    No mesmo sentido, foram os seguintes os fundamentos proferidos pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no recentíssimo julgamento do ARE 1.257.026-AgR-Segundo-ED-EDv, DJe de 19/1/2021, caso rigorosamente idêntico ao presente:
    “DECISÃO 
    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
    Relatório 
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020, negou provimento ao agravo regimental:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 25). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.8.2020, o embargante opôs, em 26.8.2020, embargos de declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 34). 
    3. Intimado em 25.9.2020, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo opôs, em 9.11.2020, tempestivamente, embargos de divergência (edoc. 39).
    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.398, de minha relatoria, julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, e reproduz trecho do acórdão paradigma, com a alegação de que “o acórdão recorrido proferido pela Segunda Turma destoa frontalmente do precedente firmado na ADI n. 4.398 do Plenário no que se refere à constitucionalidade de multa fixada com base em número de salários mínimos” (fl. 3, e-doc. 35).
    Argumenta que, “no julgamento dessa ADI [n. 4.398], prevaleceu o voto vencedor da ministra relatora Cármen Lúcia que afirmou peremptoriamente que a fixação de multa com base em número de salários mínimos não encontra óbice do artigo 7º, inc. IV da Constituição Federal. Eis o que foi dito acerca dessa questão jurídica: 
    ‘Também não se mostra incompatível com o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, pelo qual vedada a vinculação ao salário mínimo ‘para qualquer fim’, a fixação do parâmetro quantitativo da sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal em múltiplos do salário mínimo’” (fl. 10, edoc. 35). 
    Ressalta que, “embora haja precedentes em sentido contrário (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000; RE n. 445.282-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009), este Supremo Tribunal já decidiu que a vedação do inc. IV do art. 7º da Constituição não impede a fixação de multa em múltiplos do salário mínimo, pois o que se visa impedir nessa disposição constitucional é o seu uso como fator de indexação” (fl. 11, e-doc. 35). 
    Pede que “os presentes embargos de divergência sejam admitidos e providos, para o fim de reconhecer a divergência de mérito ora apontada entre o acórdão embargado e o paradigma da ADI n. 4.398, com a consequentemente uniformização da tese de constitucionalidade das multas fixadas com base em número de salários mínimos ante a inexistência de ofensa ao art. 7º, inc. IV da Constituição Federal. 
    (...) Ato contínuo, pede-se a reforma do acórdão embargado para o fim de prover o recurso extraordinário do CRF-SP e, com isso, reformar o acórdão proferido pelo TRF3 ante a notória constitucionalidade das multas aplicadas com base em número de salários mínimos” (fl. 17, e-doc. 35). 
    5. Em 12.11.2020, foi determinada a manifestação dos embargados sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40), que não apresentaram contrarrazões.
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil). 
    7. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    8. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.398, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE” (DJe 29.9.2020). 
    No paradigma mencionado, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.398, a situação fática e jurídica é diversa, pois, como assentei no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso” (DJe 29.9.2020). 
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de forma correta, assentou a “impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo” (fl. 4, e-doc. 25). 
    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados. 
    9. Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-EDAgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020). 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020). 
    10. Quanto à controvérsia trazida neste processo, referente à impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo, a Primeira Turma e o Plenário deste Supremo Tribunal, têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.255.399-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2020). 
    “SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa” (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009) 
    “Ementa: Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado’. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJe 31.3.2000). 
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.115.082, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.4.2018; no Recurso Extraordinário n. 997.305, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 846.398, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.6.2015; e no Recurso Extraordinário n. 481.933, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 31.8.2010. 
    11. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 
    Assim, por exemplo: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDvAgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019). 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante. 
    12. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil). Publique-se.” (grifo nosso)
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente